Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GARANTIA REAL. ÁREA DO IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PODERES REVOGADOS. VENDA DAS UNIDADES. FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSÁRIA. IRREVERSIBILIDADE INVERSA DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
1. No caso dos autos, os agravantes se insurgem contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência ao passo que estaria comprovada a necessidade da medida em observância ao poder geral de cautela.
2. Diante da demonstração da irreversibilidade inversa da medida, uma vez que caso todos os imóveis sejam vendidos e os contratantes se recusarem a honrar com honorários advocatícios ocasionaria a perda da finalidade da garantia, imprescindível a concessão da tutela de urgência em observância ao poder geral de cautela.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.